Tribunal: TJSP
Processo: 1017388-45.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Recaindo os encargos moratórios sobre a obrigação, é indevida a incidência de multa compensatória pela rescisão do contrato e desocupação antecipada do imóvel, ocorrida exclusivamente em razão do inadimplemento dos locativos,

Ementa:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Recaindo os encargos moratórios sobre a obrigação, é indevida a incidência de multa compensatória pela rescisão do contrato e desocupação antecipada do imóvel, ocorrida exclusivamente em razão do inadimplemento dos locativos, sob pena de bis in idem – Indenização por uso anormal da propriedade – Inexistência de laudo de vistoria de saída capaz de comprovar os danos alegados pela locadora – Prova documental insuficiente para demonstrar minimamente a existência dos danos reclamados – Indenização indevida – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Inaplicabilidade da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC – Improcedência dos pedidos de cobrança de multa compensatória e de indenização por uso anormal da propriedade que não pode ser considerado irrelevante nos aspectos jurídico e econômico – Sucumbência recíproca reconhecida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.